Tribunal: TJPA
Processo: 0001255-48.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001255-48.2013.8.14.0009

APELANTE: ADENILSON MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo circunstanciado pelo uso de arma branca -
art. 157, caput do CP (redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
.

2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE –

IMPROVIMENTO.
O
incremento na sanção, foi devido ao uso de arma branca (faca)
,
circunstância de maior reprovabilidade à conduta delitiva.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADENILSON MIRANDA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP
, cominando
a

pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão em regime inicial semiaberto e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime (ID 10191740 e 10191741).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, a absolvição, por insuficiência probatória. Alegando a ausência de prova apta para uma condenação. Ademais, arrazoa também o redimensionamento da pena-base para patamar mínimo e que inexistem circunstâncias desfavoráveis ao recorrente (ID 10191744 e 10191745).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 10191745 a 10191747), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 10401242).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

" Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 23/09/2012, por volta das 17h e 28min, o acusado Adenilson Miranda dos Santos, ameaçando a vítima Núbia Cilene Ribeiro Damasceno, com emprego de uma faca, subtraiu para si o celular da mesma, apreendendo fuga em uma bicicleta, sendo perseguido e preso e entregue a guarnição da polícia militar pelos populares que presenciaram o fato delituoso.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática do delito a si imputado, narrando com riqueza de detalhes, a prática do ilícito penal. (ID 10191725 – Pág. 03 a 05).”

Após a instrução,
ADENILSON MIRANDA DOS SANTOS
foi

condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, caput, do CP
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de ausência de prova apta para a condenação.

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima e de testemunhas sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, sob o termo do depoimento da vítima NÚBIA CILENE RIBEIRO DAMASCENO (10191711 – Pág. 05), narra:

“Que, No dia de hoje, por volta das 17:30h, transitava quando o autuado
ADELINO NASCIMENTO FERREIRA DA COSTA
, que conduzia uma bicicleta parou, solicitando que a declarante parasse; Que a declarante parou pensando que que o preso iria fazer alguma pergunta; Que imediatamente o autuado ameaçou-a, proferindo: NÃO OLHE PRA MINHA CARA! TU TEM UM CELULAR? (textuais); QUE a vítima temerosa por sua vida confirmou que tinha um celular, logo o preso puxou da cintura uma faca, com a qual ameaçou-a, assim obrigando a retirar o seu aparelho do bolso da calça, que trajava;
QUE, assim que a declarante foi obrigada a entregar o objeto roubado o autuado ameaçou-a, novamente, proferindo: NÃO OLHE PARA A MINHA CARA! VOCÊ TEM DINHEIRO? (textuais); QUE a vítima ao negar que tinha dinheiro, o preso ameaçou-a exigindo que a declarante abrisse sua carteira porta-cédulas; QUE, a declarante diante das circunstancias abriu-a, logo o atuado verificou se havia dinheiro; QUE o autuado pôs faca na região da vítima ameaçou-a novamente.

(...)”

Vale ratificar, o termo do depoimento colhido da testemunha RAÍSSA ASSUNÇÃO MENDONÇA (10191711 – Pág. 03), que narra:

“Que, a declarante estava conversando ao telefone quando o autuado, que tinha sido identificado como ADELINO NASCIMENTO FERREIRA DA COSTA, contudo após apresentação de documento foi identificado como sendo
ADENILSON MIRANDA DOS SANTOS
passou conduzindo uma bicicleta; Que, a declarante continuou conversando ao celular quando em determinado momento o seu amigo MARCELO comentou com a mesma de que
aquele homem, que conduzia a bicicleta ia assaltar a vítima NUBIA CILENE RIBEIRO DAMASCENO; QUE neste instante, a declarante atentou-se para onde estava a vítima e o autuado, o qual parou perto de NÚBIA; QUE a declarante presenciou quando o autuado puxou da cintura uma faca, que encostou na barriga da vítima, assim ameaçou-a; QUE a declarante então presenciou a vítima puxando UM APARELHO CELULAR de uma dos bolsos da calça que trajava; QUE quando a vítima já estará com o celular na mão o autuado pegou o objeto do roubo ficou verificando o que tinha carteira porta-cédulas da vítima;
QUE após a esse fato, o autuado empreendeu fuga na bicicleta que conduzia, enquanto que a vítima ficou atônica com a ação delitiva;

(...)”.

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima.

Porquanto, nos crimes patrimoniais como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato da vítima e das testemunhas, eis que reforçado pelos demais meios de prova carreados aos autos.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
ADENILSON MIRANDA DOS SANTOS,
pelo delito de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB, considerando as circunstâncias desfavoráveis ao réu, o uso da arma branca tipo faca para ameaçar a vítima e que os objetos roubados não foram recuperados.

2.

DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base aplicada ao delito em apreço,
o que não merece provimento
, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...) Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:
1
ª fase:
A
culpabilidade
encontra-se nos limites do tipo; o réu não registra
antecedentes
criminais;
a conduta social, e a personalidade do agente
não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las.
Os motivos
do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil;
as circunstâncias do crime (natureza objetiva) militam em desfavor do réu,
eis que, na execução do crime, o mesmo se utilizou de um
arma branca tipo faca
para impingir temor à vítima e obter o produto do crime, de forma que, as circunstâncias
devem ser valoradas em desfavor do réu;
as
consequências também são desfavoráveis
,
eis que, o bem não foi recuperado; o comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, constato que a pena-base estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, está justa e proporcional em razão da negativação das circunstâncias do crime diante do uso de arma branca na prática delitiva.

Sabe-se, que a Lei nº 13.654/2018, revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, desconsiderando o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Dessa forma, em virtude do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que alcança as condutas praticadas antes da vigência da supracitada lei, o sentenciante deslocou o emprego de arma branca para as circunstâncias do crime, levando em consideração o
modus operandi
utilizado pelo réu na prática delitiva, que implica em circunstância de maior reprovabilidade.

Por fim,
tendo em vista que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma branca, incabível o deferimento do pleito de redução de pena base para o mínimo legal, devendo ser mantida o
quantum
aplicado em édito condenatório,
portanto, idoneamente justificada a exasperação da pena-base
.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/06/2024